Tribunal: TJBA
Processo: 8016278-10.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016278-10.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MILTON SEBASTIAO AZEVEDO BARBOSA LEAO

Advogado(s)
:
RADJA NERY SANTOS COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde e manteve a condenação ao fornecimento de bomba infusora de insulina e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à tese de exclusão legal de cobertura para equipamentos de uso domiciliar (Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI); e (ii) saber se houve omissão quanto aos fundamentos para a configuração dos danos morais sob a alegação de exercício regular de direito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta omissão, tendo se manifestado expressamente sobre a abusividade da recusa ao equipamento essencial, destacando que a prescrição médica fundamentada prevalece sobre eventuais limitações da operadora quanto ao tipo de tratamento.

4. A condenação por danos morais encontra-se devidamente justificada no acórdão pela recusa indevida de tratamento essencial à saúde e pelo reiterado descumprimento de ordem judicial, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento contratual.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando já tiver encontrado motivos suficientes para fundamentar a sua decisão.

6. A pretensão de rediscussão da matéria e de prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios estritos previstos na legislação processual, evidenciando-se mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração, sendo imprescindível a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos ou dispositivos legais apontados pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022, I e II; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8016278-10.2022.805.0274
, em que é embargante,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
,

e embargado,

MILTON SEBASTIAO AZEVEDO BARBOSA LEAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.